Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DO ACUSADO E PERTURBAÇÃO PSÍQUICA DA VÍTIMA. DANO PSICOLÓGICO PRESUMIDO (IN RE IPSA). FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime do artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo, atipicidade da conduta.
2. Se o crime de perseguição é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código, a pena aumenta-se de metade, tendo sido aplicada a fração legal de aumento.
2.1 Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.